Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720756-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ WALKER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva (Processo no 0727513-29.2020.8.07.0001), interposto por LUIZ WALKER, remeteu os autos à contadoria do Tribunal para a realização dos cálculos, limitando-os aos termos do acórdão no AGI 0710110-55.2017.8.07.0000, considerando, ainda, a data da citação do BANCO DO BRASIL S.A. na Ação Civil Pública n.° 94.0008514-1 (22/07/1994) como termo inicial para incidência dos juros de mora, bem como a dedução dos pagamentos a título de ProAgro (ID 93736800). Em suas razões recursais (ID 26831721), o agravante sustenta que a decisão agravada viola os artigos 130, 132, 95 e 82, §1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que o devedor tem o direito de chamar os demais réus da ação de conhecimento para compor a ação de origem, não cabendo ao autor escolher a jurisdição. Afirma que o entendimento manifestado pelo Juízo a quo poderá levar o agravante a dano de difícil reparação, impondo-lhe uma constrição indevida e, por isso, defende a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diz ser indispensável o chamamento dos demais condenados na Ação Civil Pública para figurar no polo passivo da demanda e que o simples fato de a União informar que não tem interesse na lide não a desobriga quanto ao pagamento dos valores a serem discutidos nos autos. Aduz que a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa dos órgãos, pois o Banco do Brasil S.A. limitou-se a seguir os normativos legais por eles editados; portanto, sua responsabilidade por eventuais ressarcimentos é inquestionável. Diz que o chamamento ao processo é medida típica da fase de conhecimento, e registra que a matéria foi tratada em sede de Recurso Repetitivo, REsp no 1.145.146/RS. Argumenta que caso este Eg. Tribunal determine o chamamento da União ao processo, deverá exercer o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos ao artigo 109 da Constituição Federal, e caso não seja este o entendimento, a competência para julgamento da presente demanda deverá ser a do local onde reside a parte autora, no estado do Mato Grosso, em observância à imposição do art. 53, III, b, do Código de Processo Civil. Noticia que a escolha do foro de Brasília não representa facilitação ao acesso à via jurisdicional, uma vez que o domicílio do exequente não é em Brasília, representando uma verdadeira escolha aleatória do foro, o que representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural. Alega que o d. Juízo prolator da decisão agravada, analisou parcialmente os fatos modificativos e extintivos do direito do ora agravado, sendo necessário o enfrentamento do tema antes da realização da perícia, pois se trata de condição sine qua non para a pretensão da ação, conforme constou da decisão originária. Argui que apesar da decisão agravada ter firmado o entendimento de que os juros de mora devem incidir da data de citação na Ação Civil Pública, estes, na verdade, devem incidir a partir da citação na liquidação, pois a questão restou decidida no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.370.899/SP e 1.361.800/SP. Por último, argumenta acerca da existência da plausibilidade do direito invocado, pois o fumus boni iuris relativo ao litisconsórcio restou demonstrado, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, restando, portanto, evidente o periculum in mora. Ao final, requer, a concessão do efeito suspensivo ativo, e no mérito o provimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento, para que: i) seja reformada a decisão a quo, determinando-se a inclusão da União e do Banco Central no processo, tendo em vista tratar-se de direito ou faculdade conferida ao devedor solidário, quando demandado isoladamente, como é o caso dos autos; ii) seja determinada a competência do Juízo da Comarca em que a operação/obrigação foi contratada, onde o réu possui agência e onde será facilitado o acesso à Jurisdição ao autor, nos moldes do artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil; iii) seja feita a análise preliminar dos fatos extintivos do direito antes da nomeação de perito e desembolso de honorários periciais; iv) sejam aplicados os juros de mora a partir da citação nesta ação de liquidação. Preparo comprovado (ID 26831723). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão PARCIAL do pedido liminar vindicado pelo agravante. A análise das questões controvertidas em sede de agravo, mesmo que em cognição superficial, demandam inicial digressão sobre o processo originário. Em exame dos autos, verifica-se que o agravado iniciou a liquidação da sentença prolatada na ação civil pública n° 94.00.08514-1, que julgou procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, condenando o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil a realizar o recálculo dos respectivos débitos, bem como a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. O agravado, não obstante a condenação dos demais réus, optou por buscar o recebimento dos valores que entende devidos em ação proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A., promovendo a sua distribuição na Justiça Comum do Distrito Federal, embora tenha domicílio no Mato Grosso. Após o recebimento da ação foi determinada a citação do Banco do Brasil S.A. para apresentar documentos e a intimação da União para a demonstração de interesse no presente feito. Após a informação da União de que não teria interesse no feito, foi proferida a decisão vergastada (ID 93736800) que considerou indevido o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Quanto ao chamamento dos corréus da ação de conhecimento e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Em igual sentido, faço registro de julgado da eg. Sexta Turma Cível, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANIDA. 1. Inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 1.1. Tendo o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas apenas com relação ao recurso da União, onde discute a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, de é improcedente o pedido de suspensão da execução movida apenas contra o Banco do Brasil. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil 3. Não se verifica a legitimidade da intervenção da União Federal na qualidade de assistente simples, com fulcro no art. 119, do CPC, já que o processo está em fase de cumprimento de sentença e a referida assistência tem como fundamento o interesse do assistente em ver a sentença favorável à parte assistida. 3.1. A tentativa de promover a intervenção da União Federal como assistente na fase de execução viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, não se verificando interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205704, 07135412920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) De tal maneira, não restou demonstrada a probabilidade do direito no que diz respeito à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e com o BACEN. Assim, conquanto a sentença executada tenha sido proferida pela Justiça Federal, como o cumprimento de sentença é voltado apenas em face do Banco do Brasil S.A., não há que falar em violação ao disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, ou de abusividade na escolha do foro, pois a instituição financeira agravante possui sede em Brasília e o agravante não se insere entre as pessoas indicadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Ainda sobre o tema, cumpre destacar o teor da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que possuem incidência a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, como no caso vertente, conforme se observa acórdãos proferidos no julgamento dos seguintes recursos: AgInt no AREsp n. 1.294.231/MS; REsp n. 1.370.899/SP, AgInt no REsp n. 1.316.210/MS, AgInt no AREsp n. 1.346.972/MS e REsp 1.361.800/SP. Por outro lado, quanto à alegação de necessidade de análise prévia sobre a existência de fatos impeditivos e modificativos da dívida, observo que assiste razão ao agravante, pois a análise de tais questões deve ser efetuada antes da realização da perícia, inclusive para possibilitar a delimitação do objeto desta. Assim, nesta análise preambular do processo, vislumbro, em parte, a probabilidade do direito alegado, devendo ser suspenso o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Brasília, D.F., 7 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator